Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024548-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONILTON DUARTE DE LIMA - CPF: 503.016.401-49 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1024548-52.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: JONILTON DUARTE DE LIMA.

Embargada: ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. COBRANÇA INDEVIDA SEM CORTE DE SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito em razão de cobranças indevidas de faturas de água e afastou o pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado abordou de forma clara e completa todas as questões suscitadas, destacando que a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de água, não configura dano moral indenizável.

Os argumentos do embargante demonstram apenas inconformismo com o julgamento, sem apontar vício que exija correção, evidenciando tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A simples cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera direito a indenização por dano moral; embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1004619-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 05/08/2024, DJE 08/08/2024.

TJ-MT, N.U 1005792-11.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 24/07/2024, DJE 26/07/2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA - DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS ENTRE DEZEMBRO/2022 A ABRIL/2023 – IMÓVEL DESABITADO – REGULARIDADE DOS CONSUMOS NÃO COMPROVADOS – FATURAS INDEVIDAS - PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO – MERA COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, cabia a parte recorrida comprovar a regularidade dos débitos contestados pelo recorrente, o que não veio aos autos, motivo pelo qual a manutenção da declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

3.

Incabível a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mera cobrança indevida, pois o reclamante não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e não há notícia de suspensão no fornecimento do serviço.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. (N.U 1004619-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.- (N.U 1005792-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

9.

É como voto.
”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024